Tribunal: TJES
Processo: 5008265-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008265-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DESACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

DES
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM MARCOS DISTINTOS. TAXA SELIC AFASTADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS DA COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a pretensão da agravante de redimensionar os marcos temporais para incidência de correção monetária e juros de mora, divergentes daqueles fixados no título judicial. A decisão agravada também reconheceu parcialmente a compensação entre créditos oriundos de feitos distintos, ressalvando, contudo, os honorários advocatícios da parte agravante, em razão de sua natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou a coisa julgada ao aplicar os marcos temporais previstos no título executivo para a correção monetária e os juros de mora; (ii) estabelecer se seria possível a compensação entre créditos decorrentes de processos distintos, mesmo diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios; (iii) determinar se é admissível a aplicação da Taxa SELIC no cumprimento de sentença, em substituição à distinção entre correção e juros fixada no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado está vinculado aos limites objetivos da coisa julgada, não podendo inovar na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 509, §4º, do CPC e art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A sentença exequenda fixou metodologia de cálculo em três etapas, com marcos temporais precisos, e a decisão agravada apenas reafirmou tais parâmetros, evitando duplicidade de encargos e incidência de bis in idem.

Nos termos do art. 504 do CPC, a coisa julgada incide sobre o dispositivo da decisão, não sobre os seus fundamentos, sendo incabível utilizar divergência interpretativa para modificar o comando sentencial.

A delimitação da correção monetária desde o inadimplemento e dos juros de mora desde a citação encontra amparo no art. 405 do CC e na jurisprudência consolidada, respeitando a distinção técnica entre os encargos e afastando o anatocismo.

A aplicação da Taxa SELIC é incabível quando o título judicial prevê separadamente correção monetária e juros, por se tratar de índice híbrido, o que implicaria violação à coisa julgada (CPC, art. 509, §4º).

A compensação entre créditos é admissível nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, desde que preenchidos os requisitos legais, como a exigibilidade do crédito, a qual somente se verificou após o trânsito em julgado no feito conexo.

A compensação em sede de cumprimento de sentença somente é admitida quando fundada em fato superveniente, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (CPC, art. 85, §14º) e são imunes à compensação, razão pela qual sua exclusão do encontro de contas é medida que se impõe.

A tentativa da parte agravante de alterar, em sede recursal, critérios de cálculo por ela anteriormente adotados configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imutabilidade da coisa julgada impede a modificação dos marcos temporais fixados no título executivo para incidência de correção monetária e juros de mora.

A Taxa SELIC não pode ser aplicada quando o título judicial distingue os encargos de correção monetária e juros.

A compensação entre créditos é admissível apenas quando preenchidos os requisitos legais, inclusive a exigibilidade, e desde que fundada em fato superveniente à sentença.

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e são insuscetíveis de compensação no cumprimento de sentença.

A adoção de critério de cálculo pela própria parte na fase inicial da execução vincula seu comportamento posterior, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 368, 369, 405; CPC, arts. 504, 509, §4º, e 85, §14º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021, DJe 16.03.2021; STJ, AgRg no Ag 1276092/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.12.2010, DJe 17.12.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008265-67.2024.8.08.0000

AGVTE:
DESACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGVD
O
:

ENSEADA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DES
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a pretensão da agravante de ver reconhecida a incidência de correção monetária e juros de mora em marcos temporais diversos daqueles fixados no título judicial, bem como afastou a tese de impossibilidade de compensação entre créditos decorrentes de feitos distintos, admitindo-a de forma parcial, com a preservação dos honorários de titularidade dos patronos da parte agravante.

De início, cumpre consignar que a recorrida arguiu o não conhecimento do recurso sob a alegação de supressão de instância. Todavia, verifica-se que a matéria invocada se confunde com o mérito recursal, razão pela qual será apreciada em conjunto.

P
ois bem.

Como é cediço, o magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, consoante dispõe o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a controvérsia reside em saber se a decisão agravada teria, de algum modo, violado a coisa julgada ou extrapolado os limites objetivos do título judicial.

Cumpre ressaltar que a sentença exequenda estabeleceu de maneira inequívoca a metodologia de cálculo em três etapas, fixando parâmetros temporais precisos. A decisão hostilizada limitou-se a explicitar a aplicação dessas balizas, afastando a reiteração de encargos que redundaria em
bis in idem
.
Dessa forma, não há falar em inovação, mas sim em fiel observância à coisa julgada, impedindo duplicidade de incidência de encargos.

A par disso, o art. 504 do Código de Processo Civil estabelece, com clareza, que não fazem coisa julgada os motivos da decisão, prevalecendo sempre o dispositivo. Assim, eventuais tensões hermenêuticas entre fundamentação e dispositivo não podem ser aproveitadas para ampliar ou restringir indevidamente o comando sentencial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e violação da autoridade da decisão transitada em julgado.

Não menos relevante é a questão atinente ao termo inicial dos juros de mora.

O art. 405 do Código Civil dispõe que os juros fluem a partir da citação, salvo disposição legal ou contratual em sentido contrário. Portanto, correta a decisão ao delimitar a correção monetária desde o inadimplemento (03/02/1999) e os juros de mora apenas a partir da citação, preservando a coerência do sistema e afastando o risco de anatocismo.

Tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada, segundo a qual a distinção entre correção monetária e juros deve ser observada com rigor técnico, não podendo ser artificialmente suprimida pela adoção de índice composto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."
2. A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. O recorrente limitou-se a transcrever ementas de decisões desta Corte, sem, ao menos, delimitar um acórdão paradigma. Nesta conjuntura, é inviável o recebimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.)

É nesse contexto que se afasta, igualmente, a aplicação da Taxa SELIC. Trata-se de índice híbrido, que engloba correção monetária e juros de mora em um só percentual. Sua aplicação em cumprimento de sentença cujo título distinguiu expressamente os encargos violaria o art. 509, §4º, do CPC, que veda modificar ou rediscutir a decisão transitada em julgado na fase de liquidação. Portanto, acertado o juízo de origem ao repelir a pretensão subsidiária da agravante.

No tocante ao crédito de honorários sucumbenciais objeto de cessão no processo conexo, cumpre registrar a orientação cristalizada na Súmula 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Assim, correta a decisão ao considerar o marco inicial da correção desde o ajuizamento, afastando qualquer tentativa de retroação indevida.

O
instituto da compensação vem assim regulamentado pelo
Código Civil
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

De acordo com o referido art.368 do Código Civil vigente, a compensação ocorrerá se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.

O festejado SILVIO RODRIGUES ao lecionar sobre o instituto da compensação, enumera os requisitos para sua configuração:

"A compensação opera, automaticamente, 'sine facto hominis', pela força exclusiva da lei, desde que se apresentem os pressupostos necessários para sua configuração. São os seguintes os pressupostos e condições da compensação: a) reciprocidade das obrigações; b) liquidez das dívidas; c) exigibilidade atual das prestações; d) fungibilidade dos débitos"
. (Direito Civil, Parte Geral das Obrigações, 24ª. ed., Ed. Saraiva, p. 225).

No caso, apenas após o trânsito em julgado do crédito cedido é que se verificou o requisito da exigibilidade, o que legitimou a decisão agravada a reconhecer a compensação parcial.

Ao assim decidir, o magistrado observou não apenas os parâmetros legais, mas também a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação em sede de cumprimento de sentença apenas quando fundada em fato superveniente.

Ressalte-se que a exclusão dos honorários sucumbenciais da compensação encontra guarida no art. 85, §14º, do CPC, que atribui natureza alimentar a tais verbas e veda sua compensação. Ao assim decidir, o magistrado observou não apenas o direito material aplicável, mas também a orientação jurisprudencial consolidada, inclusive do STJ, no sentido de que a compensação somente pode ser invocada em cumprimento de sentença quando fundada em fato superveniente.

Não bastasse, merece destaque o argumento veiculado em contrarrazões segundo o qual a agravante pretende alterar, em sede recursal, critérios de cálculo que ela mesma utilizou no início da execução. Tal conduta afronta a boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolários do processo civil contemporâneo. A revisão de metodologia autônoma adotada pela própria parte não pode ser tolerada, sob pena de esvaziamento da preclusão consumativa e comprometimento da estabilidade processual.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que “na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença” (AgRg no Ag 1276092/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/12/2010, DJe 17/12/2010). Ao reconhecer a compensação apenas após o advento do trânsito em julgado do crédito correlato, o juízo a quo atuou em estrita consonância com esse entendimento.

Por todo o exposto, impõe-se concluir que a decisão recorrida, ao preservar os limites da coisa julgada, ao delimitar adequadamente os marcos de correção e juros, ao repelir a aplicação da Taxa Selic e ao reconhecer a compensação apenas nos limites permitidos pela lei e pela jurisprudência, não merece reparo.

Por todo o exposto
,
con
heço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a
decisão
em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.